Tribunal: TJDFT
Processo: 0746857-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746857-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUCIANA EIFERT DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Nulidade Contratual n. 0713023-79.2023.8.07.0006 promovida pela agravante em face de LUCIANA EIFERT e LEONARDO EIFERT CATANANTI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173412173 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que a operadora do plano de saúde objetivava autorização para se abster de custear qualquer tratamento relacionado ao procedimento de Gastroplastia por Videolaparoscopia requerida pela primeira requerida. Na oportunidade, destacou que inexiste o alegado risco de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante se insurge quanto à mencionada decisão do juízo a quo, ao argumento de que restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, conforme estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil. Aduz que, quando da celebração do contrato, as partes requeridas teriam omitido dolosamente informação quanto à existência de doença preexistente com relação à primeira ré, no momento do preenchimento da Declaração de Saúde. Ressalta que no caso dos autos não há que se falar em urgência ou emergência, haja vista que o procedimento cirúrgico pleiteado pela agravada tem natureza eletiva, podendo aguardar a instrução probatória. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência para autorizar que a agravante se abstenha de custear todos os procedimentos relacionados à doença preexistente, omitida pela parte agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para confirmar a tutela recursal vindicada. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de juntar aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 11:53:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora